Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-26.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. INTERESSE RECURSAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PARA O CRIME DE AMEAÇA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se (i) a existência de lastro probatório para a condenação; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta inicialmente imputada ao réu para o crime de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Configura-se a ausência de interesse quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Se a sentença não impôs ao réu a custódia cautelar, não há interesse recursal quanto ao ponto.
4. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, autoridade competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima deve receber especial valor probatório, sobretudo quando suas manifestações são firmes, estão corroboradas por outros elementos de prova e inexistem evidências capazes de desacreditá-la.
6. O testemunho indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento do julgador.
7. Pequenas discordâncias, especialmente quando relacionadas a informações periféricas ou a eventos não descritos na inicial acusatória, não são capazes, isoladamente, de gerar dúvida razoável quanto aos fatos narrados.
8. Diferentemente do que ocorre com a figura principal do art. 217-A (prevista no caput), a figura equiparada (inserida no §1o) não trata a vulnerabilidade a partir de uma presunção absoluta. É imprescindível a apuração concreta de que, em razão da enfermidade ou da deficiência mental, a vítima não tinha discernimento do que lhe ocorria. Ausente a demonstração acerca desse ponto, emerge possível a desclassificação para o crime de importunação sexual.
9. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, possível a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, art. 215-A e art. 217-A, §1o. Lei no 11.340/06, art. 5o, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 588 da Súmula do STJ. TJDFT. Acórdão 1874459, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJE: 20/6/2024. TJDFT. Acórdão 1986413, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 15/04/2025. TJDFT. Acórdão 1794784, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, PJe: 13/12/2023. TJDFT. Acórdão 1972342, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 06/03/2025. TJDFT. Acórdão 1991412, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJe: 05/05/2025.